Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735973-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE CRISTINA DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não prospera a tese de que seja necessária a inclusão da União no polo passivo (medicamento sem registro na ANVISA), uma vez que o medicamento em tela não se enquadra nesta hipótese, pois é registrado naquela autarquia. 3. Ademais, ainda que assim não fosse, a tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos: Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dosembargosde declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.[1] 4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face daUnião(RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário daUnião. 5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. 6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. PRAZO DE FORNECIMENTO – ADEQUADO À NECESSIDADE COMPROVADA DE USO CONTÍNUO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela parte autora contra sentença que julgou procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento FAMPRIDINA (FAMPYRA), conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, limitado ao período de até 12 (doze) meses.” 2. O recurso interposto visa apenas reformar a restrição imposta no dispositivo da sentença, que limitou a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento pretendido ao período de 12 meses. 3. Consta da inicial e relatório médico de ID 29641104 que a parte autora e recorrente sofre de esclerose múltipla e necessita da medicação indicada, que é de uso contínuo, para o tratamento de incapacidade de deambulação, sob o risco de “ter surtos com novas lesões e ficar paraplégico ou até mesmo a morte [...]”. 4. Da análise dos autos, ressalto que o pedido inicial foi realizado em 26/09/2017 e a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 31/10/2017. Passado todo esse interregno temporal, o Distrito Federal ainda não disponibilizou o remédio necessário ao tratamento da recorrente. Em decorrência dessa demora, o juízo de origem já realizou por inúmeras vezes sequestro de quantias do recorrido, de forma a possibilitar a aquisição do medicamento e o tratamento da saúde da recorrente. 5. Nesse passo, merece reparo a sentença tão somente para corrigir-lhe o prazo restrito de fornecimento do fármaco (12 meses), porque a recorrente, cuja doença já está comprovada nos autos, não pode submeter-se, a cada ano, a novos longos períodos de trâmites burocráticos, tanto do judiciário, quanto principalmente da Administração do Distrito Federal, sob risco de morte, ante a possibilidade de ficar sem os remédios que necessita para sobreviver. 6. Assim, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamentos de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica. 7. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 12 meses e prorrogado por iguais períodos indicados por médico da recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e afastar o limite de fornecimento do remédio a 12 meses e acrescer ao dispositivo original que tal fornecimento será pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogável indeterminadamente por novos períodos de até 12 meses cada, indicados pelos médicos da paciente, comprovados documentalmente por prescrições, enquanto permanecer a necessidade do tratamento. 9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios. 10. Defiro a gratuidade de justiça requerida.” O recorrente sustenta que o r. acórdão recorrido violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, além de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário entre a União e o Estado, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federados na obrigação de dispensação de medicamento não padronizado. A parte autora apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Por fim, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito